Tribunal: TJES
Processo: 5009565-31.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009565-31.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE e outros

APELADO: WESLEY COELHO FAITANIN

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AUDITOR FISCAL. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. PRELIMINARES. NULIDADE DE CITAÇÃO ELETRÔNICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTROLE DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. TEMA 485/STF. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. EXIGÊNCIA DE REQUISITO NÃO PREVISTO (ASSINATURA EM RPA). ILEGALIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em Exame

1. Recursos de apelação cível interpostos pela banca examinadora (CEBRASPE) e pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para determinar a revisão da nota do candidato na avaliação de títulos, reconhecendo a validade da documentação comprobatória de experiência autônoma (2,40 pontos) e determinando sua reclassificação para a 4ª colocação, com concessão de tutela de evidência.

2. O CEBRASPE suscita, preliminarmente, a nulidade da citação eletrônica. O MUNICÍPIO argui a nulidade por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos. No mérito, ambos defendem a impossibilidade de o Judiciário adentrar o mérito administrativo, em suposta violação ao Tema 485/STF, e a legalidade do ato que indeferiu a pontuação.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia cinge-se em: (i) analisar as preliminares de nulidade de citação e de ausência de litisconsórcio passivo necessário; e (ii) no mérito, definir se a análise judicial da documentação (Recibo de Pagamento Autônomo - RPA) apresentada pelo candidato na fase de títulos configura indevida invasão ao mérito administrativo (Tema 485/STF) ou se representa legítimo controle de legalidade, ante a alegação de exigência de requisito (assinatura do contratante no RPA) não previsto no edital.

III. Razões de decidir

4. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade de citação, pois a prova documental (e-mail) juntada em contrarrazões, e sobre a qual o CEBRASPE (intimado) quedou-se inerte, comprova inequivocamente o recebimento da comunicação judicial eletrônica pelo setor jurídico da banca examinadora, validando o ato.

5. Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os demais candidatos aprovados em concurso público possuem mera expectativa de direito, e não direito líquido e certo à nomeação, sendo dispensável sua citação como litisconsortes passivos necessários em ações que visam a reclassificação de outro candidato. Preliminar de litisconsórcio rejeitada.

6. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 485 (RE 632.853), vedou ao Poder Judiciário a substituição da banca examinadora para reexame de critérios de correção, ressalvando, contudo, a possibilidade do controle de legalidade e constitucionalidade dos atos administrativos.

7. O caso dos autos enquadra-se perfeitamente na exceção (controle de legalidade). O juízo
a quo
não reavaliou o mérito da experiência profissional do candidato, mas limitou-se a constatar que o indeferimento dos títulos se deu por motivo flagrantemente ilegal: a exigência de assinatura do contratante no Recibo de Pagamento Autônomo (RPA).

8. A referida exigência não encontra qualquer amparo no item 9.11.4, alínea “d”, do edital. Ao "criar" um requisito não previsto no instrumento convocatório no ato da correção, a banca examinadora praticou ato ilegal por violação direta ao princípio da vinculação ao edital. A sentença, ao corrigir essa ilegalidade, não invadiu o mérito administrativo.

9. Manutenção da sentença e majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (art. 85, §11, do CPC).

IV. Dispositivo e tese

10. Recursos de apelação cível conhecidos e desprovidos.

11. Tese de julgamento: "1. É válida a citação eletrônica de banca examinadora de concurso público (CEBRASPE) quando há prova documental nos autos, não impugnada pela parte ré, que atesta o recebimento inequívoco da comunicação por seu setor jurídico. 2. É dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos aprovados em concurso público em ação que visa a reclassificação de concorrente, pois aqueles detêm mera expectativa de direito (Precedentes STJ). 3. Não viola o Tema 485/STF (RE 632.853) a decisão judicial que, em sede de controle de legalidade, determina a pontuação de títulos de candidato, quando o indeferimento administrativo se baseou em exigência (assinatura em RPA) não prevista expressamente no edital, configurando clara violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, §11, 114, 345, I, e 435. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 485 (RE 632.853); STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.553.113/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: CONHEÇO de ambos os recursos de apelação cível para, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a r. Sentença de primeiro grau.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos autônomos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE
e

pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO
em face da r. sentença de id. 15274611, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela cautelar ajuizada em face deles por
WESLEY COELHO FAITANIN,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para, confirmando a liminar a seu tempo concedida em id 48084064:

a)
determinar aos requeridos que procedam à revisão da nota atribuída ao autor na avaliação de títulos, aceitando e pontuando toda a documentação apresentada, notadamente aquela que comprova o exercício de atividade de nível superior como autônomo por mais de 4 anos, concedendo-se-lhe a pontuação correspondente - 2,40 pts e uma vez revisada a pontuação atribuída ao Autor na avaliação de títulos, seja retificada e publicada a nova ordem de classificação final no concurso para o cargo de Auditor Fiscal de Defesa do Consumidor, com observância aos critérios de desempate previstos no edital do concurso;

b)
conceder, na forma do art. 311, IV, do CPC, a tutela de evidência a fim de que seja determinado aos Requeridos retificar a colocação do Autor no concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de Defesa do Consumidor, para que passe a ocupar a 4ª colocação no resultado final do certame, considerando a pontuação a que faz jus na fase títulos em razão de sua experiência profissional (2,40 pts) e os critérios de desempate aplicáveis, tal como explicado nos itens 18 a 20 da inicial, possibilitando, então, ao município proceder livremente às nomeações.

Em suas razões recursais, o
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE
(id. 15274627), sustenta, em síntese (i) a nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes, por entender que o ato citatório não se aperfeiçoou validamente; (ii) a sentença adentrou indevidamente no mérito administrativo, em violação à autonomia da banca examinadora e ao Tema 485 do STF; (iii) o ato que indeferiu a pontuação foi legal, pois o candidato não cumpriu integralmente as disposições editalícias; (iv) a manutenção da sentença fere os princípios da isonomia e da segurança jurídica.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
(id. 15274632), aduz em suma, que: (i) o juízo
a quo
extrapolou o controle de legalidade ao reavaliar os documentos do candidato, substituindo-se à banca examinadora em ofensa ao Tema 485 do STF; (ii) a sentença deve ser anulada pela ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos que seriam afetados pela reclassificação; e (iii) deve prevalecer o princípio da primazia do interesse público.

Contrarrazões no id. 15274633 pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer de id. 15421606, manifestou-se pela não intervenção no feito

É o breve
relatório
.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5009565-31.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: WESLEY COELHO FAITANIN

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de dois recursos autônomos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE
e

pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO
em face da r. sentença de id. 15274611, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela cautelar ajuizada em face deles por
WESLEY COELHO FAITANIN,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para, confirmando a liminar a seu tempo concedida em id 48084064:

a)
determinar aos requeridos que procedam à revisão da nota atribuída ao autor na avaliação de títulos, aceitando e pontuando toda a documentação apresentada, notadamente aquela que comprova o exercício de atividade de nível superior como autônomo por mais de 4 anos, concedendo-se-lhe a pontuação correspondente - 2,40 pts e uma vez revisada a pontuação atribuída ao Autor na avaliação de títulos, seja retificada e publicada a nova ordem de classificação final no concurso para o cargo de Auditor Fiscal de Defesa do Consumidor, com observância aos critérios de desempate previstos no edital do concurso;

b)
conceder, na forma do art. 311, IV, do CPC, a tutela de evidência a fim de que seja determinado aos Requeridos retificar a colocação do Autor no concurso público para o cargo de Auditor Fiscal de Defesa do Consumidor, para que passe a ocupar a 4ª colocação no resultado final do certame, considerando a pontuação a que faz jus na fase títulos em razão de sua experiência profissional (2,40 pts) e os critérios de desempate aplicáveis, tal como explicado nos itens 18 a 20 da inicial, possibilitando, então, ao município proceder livremente às nomeações.

Em suas razões recursais, o
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE
(id. 15274627), sustenta, em síntese (i) a nulidade da citação e dos atos processuais subsequentes, por entender que o ato citatório não se aperfeiçoou validamente; (ii) a sentença adentrou indevidamente no mérito administrativo, em violação à autonomia da banca examinadora e ao Tema 485 do STF; (iii) o ato que indeferiu a pontuação foi legal, pois o candidato não cumpriu integralmente as disposições editalícias; (iv) a manutenção da sentença fere os princípios da isonomia e da segurança jurídica.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
(id. 15274632), aduz em suma, que: (i) o juízo
a quo
extrapolou o controle de legalidade ao reavaliar os documentos do candidato, substituindo-se à banca examinadora em ofensa ao Tema 485 do STF; (ii) a sentença deve ser anulada pela ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos que seriam afetados pela reclassificação; e (iii) deve prevalecer o princípio da primazia do interesse público.

Pois bem.

Passo a apreciação conjunta dos recursos e, analiso, em primeiro lugar, as preliminares arguidas.

1. Da preliminar de nulidade de citação (apelante:
C
ebraspe)

O Cebraspe alega que a citação por meio eletrônico não foi válida, pois não houve confirmação de recebimento, e que sua manifestação tardia deveria ter sido recebida como comparecimento espontâneo.

Contudo, a citação da banca examinadora deu-se por meio de seu endereço eletrônico (email), conforme atestado na certidão de id. 48101646. E, o apelado, em sede de contrarrazões, anexa prova documental inequívoca (id. 15274633, Pág. 5) de um e-mail datado de 7 de agosto de 2024, oriundo da “Supervisão do Contencioso” do próprio Cebraspe, que confirma o recebimento da comunicação judicial .

Diante deste documento novo, e em estrita observância ao contraditório (art. 435, CPC), este relator proferiu o despacho de id 15735775, intimando o apelante (Cebraspe) para se manifestar sobre a referida prova.

Contudo, conforme certificado nos autos, o apelante Cebraspe quedou-se inerte, tendo o prazo para sua manifestação decorrido em 15/10/2025 23:59.

Assim, o documento que atesta o recebimento da citação torna-se incontroverso nos autos. O e-mail da “Supervisão do Contencioso” afirma textualmente: “
Confirmo o recebimento em 07/08/24”
.

Tal prova refuta categoricamente a alegação fática do apelante.. A citação foi regular, o recebimento foi confirmado pelo setor jurídico da banca, e o prazo processual transcorreu
in albis
.

Correta, portanto, a decisão do Juízo
a quo
que, embora afastando os efeitos materiais da revelia (art. 345, I, CPC) pela presença de outro réu, reconheceu a intempestividade da contestação do Cebraspe e a preclusão de suas alegações específicas.

Rejeito a preliminar.

2. Da Preliminar de Litisconsórcio Passivo Necessário (apelante: Município)

O Município sustenta que a alteração na classificação do apelado afeta a esfera jurídica dos demais candidatos aprovados, exigindo sua citação.

Sem razão, contudo.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça “é dispensável a citação dos demais concursados como litisconsortes necessários, porquanto os candidatos, mesmo aprovados, não titularizariam direito líquido e certo à nomeação, mas tão somente expectativa de direito, não se aplicando o disposto no artigo 47 do CPC/1973, atual 114 do Código Fux. Precedentes: AgInt no REsp. 1.747.897/PI, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 11.3.2019; AgInt na PET no RMS 45.477/AP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 8.8.2018” (AgInt no AREsp n. 1.352.369/PI, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 21/10/2019). (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.553.113/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 22/8/2025).

Rejeito a preliminar.

3. Do mérito (análise conjunta dos recursos)

No mérito, a controvérsia cinge-se em definir se a r. sentença extrapolou os limites do controle judicial, violando o Tema 485/STF (RE 632.853), ou se atuou dentro da exceção prevista pelo próprio precedente.

Ambos os apelantes defendem que o Juízo de primeiro invadiu o mérito administrativo ao substituir a banca examinadora.

A tese recursal não merece prosperar.

O Tema 485/STF, de fato, veda ao Poder Judiciário a substituição da banca para reexaminar critérios de correção e notas. Contudo, o mesmo precedente estabelece, de forma cristalina, a exceção: “salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.

O caso dos autos é uma hipótese de controle de legalidade. Explico.

O Juízo
a quo
não reavaliou se a experiência profissional do apelado era boa ou ruim, nem discutiu a pontuação atribuída (2,40). O magistrado se limitou a verificar se o
motivo
do indeferimento do título era legal, ou seja, se encontrava amparo no edital.

O edital, no item 9.11.4, alínea “d”, exigia para a comprovação de atividade autônoma o envio de três documentos (id. 15274104), a saber: o diploma; do recibo de Pagamento Autônomo (RPA) e da Declaração do contratante/beneficiário. Veja-se:

d)
para exercício de atividade/serviço prestado como autônomo
: será necessário envio da imagem legível de três documentos: 1 –
diploma de graduação conforme a área de conhecimento a que concorre a fim de se verificar qual a data de conclusão do curso e atender ao disposto no subitem 9.11.4.2.1
deste edital; 2 –
recibo de pagamento autônomo(RPA)
, sendo pelo menos o primeiro e o último recibos do período trabalhado como autônomo; e 3 –
declaração do contratante/beneficiário
que informe o período (com início e fim, se for o caso), a espécie o serviço de nível superior realizado e a descrição das atividades

Feitas essas considerações, destaco que é fato incontroverso, admitido pelo próprio Cebraspe em sua resposta ao recurso administrativo (id n.º 51641635), que o indeferimento se deu
exclusivamente
porque os RPAs enviados “não foram assinados pelo contratante”.

Contudo, ao analisar o referido item editalício, o Juízo sentenciante concluiu, acertadamente, que: “o edital não faz nenhuma exigência de que o documento seja assinado pelo contratante”.

Como se sabe, o edital é a lei do concurso e vincula tanto o candidato quanto a Administração. Contudo, como ressaltam Hely Lopes Meirelles e José Emmanuel Burle Filho,
“Isso não significa que o princípio de vinculação ao edital seja ‘absoluto’ a ponto de obstar à Administração ou ao próprio Judiciário interpretá-lo, inclusive à luz do princípio da razoabilidade, para melhor aferir seu sentido e compreendê-lo (...)”
(Direito administrativo brasileiro. 42. ed. / atual. até a Emenda Constitucional 90, de 15.9.2015. - São Paulo: Malheiros, 2016. P. 320).

Assim, embora o princípio da vinculação ao edital deva nortear as ações da Administração e dos participantes do certame, a aplicação das regras nele previstas deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando-se a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos.

E, no caso em análise, entendo que a banca examinadora (Cebraspe), ao exigir um requisito (assinatura do contratante no RPA) que não estava previsto no instrumento convocatório, praticou ato ilegal por violação direta ao princípio da vinculação ao edital. Como se extrai das normas editalícias, não há qualquer previsão relativa à necessidade de assinatura do contratante nos Recibos de Pagamento Autônomo – RPA.

Desta forma, entendo que a sentença não adentrou o mérito; ela apenas corrigiu uma ilegalidade flagrante, enquadrando-se perfeitamente na exceção prevista pelo Tema 485/STF. O apelado cumpriu as regras (entregou a declaração assinada pelo contratante e o RPA assinado por ele, recebedor), mas foi prejudicado por uma regra “criada” pela banca no momento da correção.

A manutenção da sentença é, portanto, medida de rigor.

4. Do dispositivo

Ante o exposto, e em consonância com os fundamentos aqui delineados,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação cível para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. Sentença de primeiro grau.

Considerando o desprovimento dos recursos e o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes ao patrono do apelado, fixados na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais), para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), mantida a responsabilidade solidária dos requeridos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)